Tribunal: TJDFT
Processo: 0751269-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751269-70.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JÉSSICA OLIVEIRA VILELA RECORRIDOS: MARTINAZZO SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP, ANILDO GOMES DE OLIVEIRA, REGINALDO LUCAS BONTEMPO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 301, incluiu o arresto no rol das tutelas de urgência de natureza cautelar, de modo que é possível que seja realizado mediante aplicação analógica ao artigo 857. 2. Não se deve admitir a penhora indiscriminada de bens do cônjuge do executado, sem prever os reflexos que a constrição sobre o patrimônio comum do casal, sobretudo por atingir pessoa estranha à relação processual. 3. Verificado que a multa aplicada por embargos protelatórios é excessiva, em razão do alto valor do crédito em execução, deve ser reduzida a patamar condizente ao intuito previsto no art. 1.026, § 2o, do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, sustentando inexistir pressuposto para a caracterização da litigância de má-fé, uma vez que não houve demonstração indubitável da intenção de protelar o feito com a oposição dos embargos de declaração. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigos 831 do CPC, e 1.658 do Código Civil, defendendo a possibilidade de se realizar a penhora no rosto dos autos dos valores localizados em processos em nome da esposa do devedor executado, desde que respeitada a meação; c) artigo 835, incisos XII e XIII, do CPC, afirmando a possibilidade da penhora, tendo em vista a expressão econômica e a comunicabilidade decorrente do regime de bens. Aduz que a penhora de bens que possuem expressão econômica garantirá a satisfação do crédito por ela perseguido há anos. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ; d) artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando que a pretendida penhora implica em medida coercitiva capaz de garantir o cumprimento da ordem judicial; e) artigos 9 e 10, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a violação ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a dilação probatória para demonstrar a comunicabilidade dos bens. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID. 30669763 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9, 10, 80, inciso VII, 139, inciso IV, 831, 835, incisos XII e XIII, todos do Código de Processo Civil, e 1.658 do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Da análise dos autos, constata-se que a referida penhora foi indeferida, com os seguintes fundamentos, in verbis: ‘(...) Indefiro o pedido de ID 75079135, visto que o regime de comunhão parcial de bens não autoriza a penhora no rosto dos autos nos processos em que o cônjuge do executado seja autora. Note-se que a penhora não pode recair indiscriminadamente sobre os bens do cônjuge, devendo ser devidamente demonstrada a comunicação dos bens e observada a meação. Por conseguinte, é inviável a penhora no rosto dos autos, considerando que não se pode presumir os reflexos do processo no patrimônio comum’. Embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela Agravante, não são suficientes para afastar a r. decisão agravada, por ser necessária a análise de fatos e provas para que se verificar a comunicabilidade dos bens dos cônjuges casados sob o regime de comunhão parcial, o que não é possível na estreita via recursal que se apresenta. Ademais, não se deve admitir a penhora indiscriminada de bens do cônjuge do Executado, como pretende a Agravante, porque sequer se pode prever quais serão os reflexos que a constrição poderá provocar no patrimônio do casal, sobretudo porque atingirá pessoa estranha à relação processual. No que tange à multa, considero que a impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento em matérias já decididas e reiteradas em sede de embargos de declaração caracteriza o intuito protelatório e, portanto, é cabível a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC” (ID. 25033749 - Pág. 1). “No tocante à comprovação dos temas relacionados à meação ou mesmo a quem caberia a comprovação dos valores onerosos, como já foi dito, o Agravo de Instrumento não é a via adequada para tal discussão, além de se tratar de inovação recursal” (ID. 27629104 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID. 30669763 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016